Tribunal: TJDFT
Processo: 0702438-37.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE DO PERCENTUAL DE JUROS COBRADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA. OBSERVÂNCIA À MÉDIA PRATICADA NO MERCADO. COBRANÇA DA “TARIFA DE CADASTRO”, DA “TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO” E DA “TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM”. CABIMENTO. PREVISÃO NO INSTRUMENTO CONTRATUAL E PROVA DOS SERVIÇOS PRESTADOS. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. CONTRATAÇÃO DO “SEGURO PRESTAMISTA”. LEGALIDADE. CONTRATO APARTADO. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA.
1. Tendo em vista o conteúdo das súmulas n° 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça, é possível a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que expressamente pactuada, como ocorreu neste caso.
2. Estando a taxa de juros cobrada pela instituição financeira dentro da média praticada no mercado para o mesmo segmento (financiamento de veículos), conforme relatório do Banco Central, o indeferimento do pleito recursal de revisão da taxa de juros aplicada pelo réu é medida que se impõe.
3. Este Egrégio Tribunal de Justiça pacificou o entendimento segundo o qual é válida a cobrança da “tarifa de cadastro” no início do relacionamento contratual entre as partes, desde que haja expressa previsão no contrato e o seu valor esteja dentro do média praticada no mercado, o que foi o caso dos autos.
4. A cobrança da “tarifa de registro de contrato” e da “tarifa de avaliação de bem” se revela legítima quando não fixadas em patamar abusivo e haja a prova efetiva da prestação do serviço correspondente. Como a instituição financeira logrou êxito em provar o registro do gravame da alienação fiduciária no órgão de trânsito e a efetiva realização de avaliação do veículo adquirido, a exigência desses encargos contratuais é lícita.
5. A contratação de seguro prestamista se revela válida e legítima quando é feita de forma voluntária e espontânea pelo consumidor, principalmente porque realizado no seu interesse, visto que possui como finalidade resguardá-lo dos riscos da inadimplência.
6. Recurso de apelação desprovido.